Tribunal: TCU
Processo: 031.068/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela SUDENE, em razão da impugnação total de despesas realizadas com recursos de convênio celebrado com o Governo do Estado do Piauí, visando ao fortalecimento da infra-estrutura hídrica daquele estado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - Sudene, em desfavor dos Srs. Luiz Gonzaga Paes Landim, ex-Secretário do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado do Piauí, e Antônio de Pádua Correio Miranda, ex-Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado do Piauí, em razão do descumprimento de preceitos da Lei 8.666/1993 e de irregularidades constatadas na execução física e financeira do Convênio Sudene/DPS 12/1996, firmado pela Sudene e por aquele ente da Federação, visando o fortalecimento da infraestrutura hídrica do Estado do Piauí, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 6o, II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012 e 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar o presente processo, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.